Tribunal: TJSP
Processo: 2274765-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de telecomunicações. Demanda de consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de serviços de telecomunicações. Demanda de consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum, que milita em favor do postulante. Isenção concedida. Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à consideração de evidência objetiva. Inteligência dos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274765-60.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000073267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274765-60.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
CAMILLA AMARA FRE RODRIGUES, é agravado CLARO S/A.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274765-60.2019.8.26.0000
VOTO No 36.310
2
COMARCA DE PRAIA GRANDE – 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: CAMILLA MAY AMARA FRE RODRIGUES (autora)
AGRAVADA: CLARO S/A (ré, aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO RENATO ZANELA
PANDIN E CRUZ GANDINI
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Prestação de
serviços
de
telecomunicações.
Demanda
de
consumidora. Gratuidade judiciária. Assertiva de
pobreza, para fins jurídicos. Presunção iuris tantum,
que milita em favor do postulante. Isenção concedida.
Direito, que pode ser revogado a qualquer tempo, à
consideração de evidência objetiva. Inteligência dos
artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Recurso
provido.
VOTO No 36.310
RELATÓRIO
Agravo
de
instrumento,
demanda
de
consumidorA, versando direitos à consideração de serviços de
telefonia móvel, a agravante renova argumentos, a sustentar
pretendido direito à gratuidade judiciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2274765-60.2019.8.26.0000
VOTO No 36.310
3
FUNDAMENTAÇÃO
A
pobreza,
para
fins
jurídicos,
cumpre
recepcionar com base na simples assertiva da postulante, presunção
iuris tantum, possibilidade de requerer o benefício, assim como de
operar-lhe a revogação, as circunstâncias se apresentam oportunas,
em qualquer fase da lide (artigo 99, do Código de Processo Civil).
Nessa linha, evidências concretas, a derruir o
direito à isenção especial, demonstração palpável, trazida aos autos, o
benefício, conjuntural, será viável cancelar, com a provocação de parte
interessada, mesmo de ofício.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso, para deferir à autora, agravante, o benefício da
gratuidade judiciária.
CARLOS RUSSO
Relator